Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008316-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), ELIAS COSTA DE LIMA JUNIOR - CPF: 050.930.341-26 (PACIENTE), IGOR MARCELO RAMOS DA SILVA - CPF: 060.138.271-41 (PACIENTE), JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATHIELE FREITAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FELIX DE LIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS MENDES CARNEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), LORAINE STEFANIE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM

LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
(9.401,50 QUILOS DE MACONHA E 433,40 GRAMAS DE COCAÍNA)
– ACUSADOS RECALCITRANTES – PRISÃO PREVENTIVA EM ACORDO COM OS
ENUNCIADOS No 25 E 06 TJMT
– ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA –
2)
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
3)
COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA.

1.
Não há se falar em ausência de fundamentação no decreto preventivo dos acusados, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o decreto prisional está
justificado na expressiva quantidade de droga aprendida em poder dos pacientes e na recalcitrância
(Enunciados 06 e 25 do TJMT).

2.
Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

3.
Não havendo prova da condição de saúde dos pacientes, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual estariam submetidos, deve ser negado o pleito.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de
ELIAS COSTA DE LIMA JUNIOR e IGOR MARCELO RAMOS DA SILVA, presos no dia 19/09/2019 pela prática do crime de
tráfico e associação ao tráfico de drogas
, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT. (Ação penal código 187085).

A impetrante sustenta,
em virtude da pandemia de coronavírus
e da
recomendação 62 do CNJ
, requereu ao juízo originário a revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar aos pacientes,
a qual foi negada.

Ressalta que
a decisão que negou o pedido encontra-se genérica e sem fundamentação concreta (ausência dos requisitos do art. 312 do CPP)
, e que o caso dos autos se
enquadra na Recomendação no 62 do CNJ
, diante do presidio estar acima de sua capacidade, não haver equipe de saúde lotada no estabelecimento, existência de ordem de interdição, instalações precárias e que um dos pacientes é primário.

Sustenta que

“O isolamento social em domicílio é, portanto , medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia.”
(pag. 07-PDF), bem como
observa

“...a possibilidade de substituição das prisões cautelares e definitivas, neste momento de epidemia...”
(pag. 12-PDF).

Por fim ressalta a primariedade e ausência de antecedentes criminais e se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Forte nessas razões, a impetrante
requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do C PP); ou seja-lhe aplicada prisão domiciliar sem prejuízo de monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida (pags. 91/95-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 103/114-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. ELIO AMÉRICO, é pela
denegação da ordem
(pags.118/125-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de ELIAS COSTA DE LIMA JUNIOR e IGOR MARCELO RAMOS DA SILVA, alegando que a custódia cautelar é genérica e abstrata, e que no caso as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, bem como diante do risco de saúde que encontra-se submetido em virtude da pandemia Covidi-19.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA

Em que pesem os argumentos de que a prisão está fundamentada em fundamentos genérico e abstrato, razão não assiste ao impetrante, devendo ser denegada a presente ordem de habeas corpus. Vejamos.

O juízo de origem,
ao manter as prisões preventivas dos pacientes
IGOR e ELIAS (pags. 56/63-PDF), apontou a materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, bem como a considerável apreensão de drogas em poder dos pacientes (
9.401,50 quilos de maconha e 433,40 gramas de cocaína).

Destacou
que o
paciente IGOR, foi colocado em liberdade no 15/08/2019
, em outra ação penal (cód. 180657) pela prática do mesmo delito um mês depois de ser solto, e ainda ostenta outra ação penal por delito de furto (cód. 156531). O paciente ELIAS, por sua vez, já praticou atos infracionais e que sua custódia se faz necessária, circunstâncias que revelam a recalcitrância no mundo do crime.

Nesse ponto, transcrevo a decisão originária que indeferiu o pleito de liberdade dos beneficiários:

“Cuida-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulada pelos acusados ELIAS COSTA DE LIMA JÚNIOR E IGOR MARCELO RAMOS DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública e, subsidiariamente, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

(...)

No caso dos autos em epígrafe, os requerentes foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, todos da Lei 11.343/2006, sendo os autuados presos em flagrante delito e a prisão convertida em preventiva para fins de garantia da ordem pública. Vale ressaltar que a denúncia já fora recebida e a audiência designada para o dia 13/04/2020, todavia, não ocorrerá em razão do regime de teletrabalho obrigatório até 30/04/2020.

(...)

Isso porque o requerente
Igor Marcelo Ramos da Silva foi colocado em liberdade em 15 de agosto de 2019, por decisão do HC 1008328-55.2019.8.11.0000 nos autos de cód. 180657, praticando o mesmo crime aproximadamente 35 (trinta e cinco) dias depois, o qual foi oferecida denúncia nestes autos. Ademais, encontra-se em curso em seu desfavor ação penal pela prática de furto cód. 176531, nesta comarca.

9. Ainda, ressalte-se, que
Igor Marcelo Ramos já respondeu pela prática de atos infracionais,
o que demonstra evidente e concreta probabilidade de recalcitrância delitiva. Nesse sentido, consigno que o STJ já entendeu que o fato de o réu ter praticado atos infracionais, anteriormente embora não possam ser considerados para fins de reincidência, nem tampouco antecedentes, podem servir para justificar o decreto ou manutenção da prisão cautelar, como é o caso dos autos (informativo 554).

10. Do mesmo modo o autuado
Elias Costa de Lima Júnior, já praticou atos infracionais, sendo necessária sua prisão para evitar a retinência delitiva.

11. Por outro lado, conforme bem lembrado pelo Ministério Público, no caso dos autos, foi apreendida grande quantidade de droga,
consistente em 25 (vinte e cinco) porções de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, pesando 9.401,50 g (nove mil quatrocentos e um gramas e cinquenta centigramas), e 23 (vinte e três) porções de cocaína, contendo 433,40 g (quatrocentos e trinta e três gramas e quarenta centigramas).

12. Portanto, a defesa não comprova qualquer alteração no cenário fático-probatório dos acusados capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, alegando apenas aspectos genéricos sobre as restrições sanitárias do coronavírus. Portanto, a meu ver, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos em apreço, resultaria em mera redundância.

28. Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar dos acusados ELIAS COSTA DE LIMA JÚNIOR E IGOR MARCELO RAMOS DA SILVA, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.”

(Decisão pag. 107/114-PDF).

Analisada a decisão que manteve o decretou preventivo dos acusados, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação e pelo destaque do magistrado Elias ao que se vê mal alcançou a maioridade parte para tráfico em alta escala.

O juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no
writ
, justificando a necessidade de se acautelar a ordem pública não só pela gravidade concreta da conduta empregada, mas também por se tratar de
pacientes recalcitrantes
no mundo do crime e
a grande quantidade de droga apreendida
,
fundamentos que encontra respaldo nos Enunciados no 06 e 25 deste Tribunal:

Enunciados no 06 :
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Enunciados no 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do CPP, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que os delinquentes voltem a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STJ)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS) POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...) 2.
O histórico criminal do acusado, a revelar verdadeiro receio de repetição da prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Pena
l. 3. A existência de atos infracionais cometidos, apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar a periculosidade do agente e sua propensão ao cometimento de delitos. Precedentes. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC n. 55.736/DF, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.4.2015, DJE 24.4.2015).

(STJ)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – (...)
consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
. 4. Recurso desprovido.”
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

No que tange a recalcitrância do paciente ELIAS, por ter passagens por atos infracionais, temos
o informativo 554 do STJ:

“O fato de o réu já ter praticado atos infracionais anteriormente não pode ser considerado para fins de reincidência nem se caracteriza como maus antecedentes. No entanto,
tais atos infracionais podem servir para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública
. STJ. 5a Turma. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014 (Info 554).”

DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ARTIGO 319 DO CPP

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da prisão, a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade os pacientes ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ – PANDEMIA COVID 19

Quanto a tese de suposta epidemia (Covid-19), não resta comprovada a situação precária da instituição em que os pacientes encontram-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, bem como não há prova da condição de saúde dos pacientes IGOR e ELIAS, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco, ou que eles
estariam submetidos diante encarceramento no Sistema Prisional.

Sendo o habeas corpus ação que demanda prova pré-constituída, em que deve ser comprovado sem dúvidas o
periculum in mora
, não resta evidenciada a situação precária do estabelecimento prisional, para lidar com o Covid-19.

Nesse tocante, cumpre registrar que o paciente IGOR é nascido em 21/07/2000 e ELIAS em 07/02/2001, estando respectivamente com 20 e 19 anos de idade, conforme informação encartada nos autos (pag. 19-PDF), e não havendo qualquer evidencia de que tenham a saúde debilitada, não se caracteriza
o imediato risco ao qual os beneficiários estariam submetidos de forma diferenciada dos demais presos provisórios ou dos demais cidadãos não encarcerados, devendo aguarda-se a análise do pleito em sua totalidade para ocasião do mérito
.

Ademais, como bem considerou o magistrado de origem:
“Outrossim, a Recomendação 62 do CNJ não tem efeito cogente, devendo ser analisado caso a caso...”
(Decisão – pag. 57-PDF).

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento, mantendo o decreto preventivo em desfavor dos pacientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020